Tribunal: TJBA
Processo: 8013240-15.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013240-15.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE ALVES VARJAO

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA PASEP. CONTA INDIVIDUAL. ALEGADA FALHA NA CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. PRAZO ULTRAPASSADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação indenizatória fundada em alegada ausência de correção monetária adequada dos valores depositados na conta individual do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil, sob a alegação de que o saque do valor integral revelou inconsistências nos rendimentos creditados. A parte autora aposentou-se em 11/12/2012 e efetuou o saque do valor da conta vinculada naquela oportunidade, tendo ajuizado a ação apenas em 18/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por supostas falhas na administração da conta PASEP;
(ii) determinar se a pretensão de reparação por ausência de correção monetária adequada está fulminada pela prescrição, com base no termo inicial estabelecido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, por ser o agente operador do Programa PASEP, possui legitimidade passiva para responder por eventuais irregularidades na administração das contas individuais, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150.

A competência para julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, uma vez que não há interesse jurídico da União envolvido e o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, figura no polo passivo.

A pretensão de reparação por supostos desfalques ou ausência de correção monetária nos valores da conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme também pacificado pelo STJ no Tema 1.150.

O termo inicial da prescrição é o momento em que o titular da conta toma ciência do saldo final, geralmente no momento do saque, quando adquire efetiva ciência da suposta lesão patrimonial (teoria da actio nata).

No caso concreto, tendo o saque ocorrido em 11/12/2012, e a ação sido proposta somente em 18/10/2024, ultrapassado o prazo de 10 anos, configura-se a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostas falhas na administração de contas individuais do PASEP.

A pretensão de reparação por ausência de correção monetária adequada em conta do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular efetua o saque e toma ciência do saldo, nos termos da teoria da actio nata.

Ultrapassado o prazo de 10 anos entre a ciência do suposto dano e a propositura da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 205; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF); STJ, Súmula 42; TJ-DF, ApCiv 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 16.11.2023; TJ-PR, AI 0017189-38.2021.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 06.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013240-15.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
MARIA JOSE ALVES VARJAO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria ,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Junho de 2025.